Tribunal: TJSP
Processo: 2158236-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2158236-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente GABRIEL
CARVALHO DE MELLO, é impetrado MMJD FORO PLANTÃO OOo CJ - CAPITAL
VARA PLANTÃO-CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158236-21.2020.8.26.0000 -Voto no 18531
2
Habeas Corpus no 2158236-21.2020
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Gabriel Carvalho de Mello
Juízo: Departamento de Inquéritos Policiais da Capital - DIPO
Voto no 18531
HABEAS CORPUS Tráfico de Drogas - Prisão
preventiva decretada
Revogação - Presença
de
pressupostos
legais
que
autorizam
a
manutenção do Paciente no cárcere - Despacho
suficientemente
fundamentado

Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
representada por Guilherme Augusto Campos Bedin, em favor de
Gabriel Carvalho de Mello, alegando estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o impetrante alega que o
Paciente é primário e que a quantidade de droga apreendida pode ser
considerada ínfima, o que demonstra desproporcionalidade na
decretação da prisão, visto que caso seja condenado, fará jus ao
tráfico privilegiado, com a fixação de regime aberto e substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Requereu a concessão da liminar para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158236-21.2020.8.26.0000 -Voto no 18531
3
fosse concedida a liberdade em favor do Paciente, expedindo-se
alvará de soltura, confirmando-se a decisão definitivamente no
mérito.
A liminar foi indeferida (fls. 69/71), as
informações foram prestadas (fls. 74/75) e a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 91/97)
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos, há sérios
indícios de autoria e palpável materialidade delitiva, circunstâncias
que legitimam a custódia provisória e justificam o afastamento do
convívio social.
A concessão de liminar em sede de habeas
corpus se restringe à pronta demonstração de manifesto
constrangimento ilegal.
Não é o caso dos autos.
Consta dos autos que no dia 07 de julho de
2020, o Paciente foi surpreendido em local apontado como sendo
ponto de venda de substância entorpecente praticando o tráfico
ilícito, sendo apreendido em poder dele 10 porções de “maconha”, 48
porções de cocaína, 7 de pedras de “crack”, além da quantia de R$
40,00.
Levando-se em conta a ordem pública, não é o
caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o Paciente
aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.
A prisão preventiva de fls. 49/51 que decretou
a prisão preventiva do Paciente está adequadamente fundamentada,
pois além da prova de materialidade e indícios suficientes de autoria,
o juízo consignou que “Trata-se, na hipótese, da apreensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158236-21.2020.8.26.0000 -Voto no 18531
4
significativa quantidade de drogas de natureza diversa, extremamente
lesivas (10 porções de maconha, 48 de cocaína, 7 de crack), o que,
aliada às circunstâncias da prisão em flagrante, à confissão do
acusado em solo policial e à apreensão de quantia em dinheiro sem
origem comprovada, denota que se destinavam ao comércio espúrio.
Registre-se, por oportuno, que há declarações prestadas por usuário
no sentido de que se dirigiu à "biqueira" e se deparou com um
conhecido, o ora autuado, e que no momento em que dialogava para a
efetivação da compra da droga, foi surpreendido pelos milicianos (fls.
11) ... Apesar de o delito de tráfico de drogas não envolver ameaça ou
violência, é equiparado a hediondo pela legislação vigente, causando
vários danos à saúde pública e à ordem pública, na medida em que
fomenta a violência e criminalidade, atingindo, principalmente, os
jovens nas cidades”, não havendo nenhuma irregularidade na
decisão que manteve a prisão cautelar que a comprometesse,
porquanto a necessidade da segregação excepcional do Paciente
encontra-se adequadamente justificada, o que afasta a arguição de
constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com ofensa
à liberdade individual.
Há indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade, destacando que a pena cominada ao crime de tráfico
de drogas, abstratamente, é superior a quatro anos de reclusão e
referido delito _ equiparado a crime hediondo _ é considerado
gravíssimo, respaldando-se a necessidade da manutenção da
segregação na garantia da ordem pública.
Não
há,
portanto,
que
se
falar
em
constrangimento ilegal na manutenção da prisão, que deve ser
mantida em razão de sua periculosidade concreta, levando-se em
conta as circunstâncias em que se deram os fatos, em que o Paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158236-21.2020.8.26.0000 -Voto no 18531
5
foi detido em pleno ato de mercancia.
Eventual
sujeição
a
regime
inicial
de
cumprimento de pena diverso do fechado ou a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos é hipotética e
vinculada ao mérito da ação em primeiro grau, não ensejando,
especialmente em via de habeas corpus, adiantamento da questão.
Ao que consta, nada de novo foi trazido aos
autos que pudesse alterar a situação fática de modo a ensejar a
soltura do Paciente.
Finalmente, não se mostra adequada a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319,
pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as referidas medidas só
poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão
preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Assim sendo, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator